Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela recorrida, deferiu a penhora do imóvel pertencente ao devedor.
2. Nos autos de origem, consta que o imóvel penhorado foi adquirido com recursos de programa habitacional do Governo Federal regido pela Lei n. 11.977/09, que prevê a inalienabilidade do bem gravado com alienação fiduciária. Ainda, o devedor comprovou a condição de bem de família, por se tratar do único imóvel do recorrente e utilizado para moradia própria e de sua família. Nesse sentido, apresentou comprovante de pagamento das despesas condominiais para demonstrar que efetivamente reside no imóvel.
3. Compete à exequente comprovar que o imóvel não é bem de família ou que o executado possui outros imóveis sujeitos à penhora. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
4. Tratando-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É impenhorável o bem de família para o pagamento de honorários advocatícios ou de profissionais liberais, pois não se assemelham à pensão alimentícia para efeito da exceção do art. 3o, III, da Lei n. 8.009/1990.” (AgInt no REsp 1838453/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/02/2022).
5. Comprovado pelo recorrente que a penhora recaiu sobre seu único imóvel utilizado para moradia própria e de sua família, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, bem como a não configuração de exceção à impenhorabilidade do bem de família, porquanto os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de rigor a reforma da r. decisão para afastar a constrição sobre o imóvel.
6. Recurso conhecido e provido.